Tribunal: TJPA
Processo: 0804942-31.2021.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804942-31.2021.8.14.0005

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: ANDERSON FELIPE DA COSTA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
alienação fiduciária. Busca e apreensão. Prestação de contas. Ação autônoma. Impossibilidade de discussão incidental. Jurisprudência do STJ. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma do capítulo da sentença que

indeferiu pedido de prestação de contas referente à alienação do veículo apreendido em ação de busca e apreensão.

II.

Questão em discussão

2.

Determinar se é possível exigir prestação de contas no bojo da ação de busca e apreensão ou se tal pretensão deve ser formulada por meio de ação autônoma.

III.

Razões de decidir

3.

A ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza autônoma e satisfativa, destinando-se exclusivamente à consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

4.

A prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente deve ser realizada por meio próprio, não sendo cabível no curso da ação de busca e apreensão.

5.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
"no bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...). Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Esse entendimento também está presente no REsp nº 1.866.230/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/9/2020.

IV.

Dispositivo

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento:
A prestação de contas decorrente da venda extrajudicial de bem apreendido em ação de busca e apreensão deve ser pleiteada por meio de ação autônoma, não sendo cabível a discussão incidental no bojo da ação de busca e apreensão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por ANDERSON FELIPE DA COSTA OLIVEIRA contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

Ademais, no que concerne à prestação de contas, saliento que as questões atinentes à venda extrajudicial do bem, não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

Conquanto assista ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

No mais, ressalto que a lei consumerista autoriza a negativação do nome do devedor se a dívida existe e está vencida, constituindo meio hábil à coerção do inadimplente ao pagamento do débito. Portanto, vez que não comprovado nos autos o adimplemento total do débito, INDEFIRO o pedido de expedição de ofícios aos cadastros negativos de crédito para eventual exclusão do nome do promovido.

Nesta toada, o pedido de busca e apreensão se apoia em PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. No mais, regularmente constituída em mora, a parte requerida teve a oportunidade de purgá-la, porém não o fez, o que impõe a procedência da ação.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do contrato pela parte requerida, presentes os requisitos previstos pelo Decreto - Lei nº 911/1969, de forma que procede a pretensão formulada pela parte credora.

Ante o exposto, ACOLHO o pedido e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO para consolidar a posse e a propriedade do veículo descrito na peça de ingresso, convertendo a liminar deferida em definitiva, com base no art. 487, I do CPC. Expeça-se o que for necessário.”

Nas razões recursais, o Apelante sustenta a ausência de prestação de contas por parte da Apelada quanto à venda do bem apreendido, o que impossibilita a cobrança integral da dívida. Argumenta que, nos termos do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com a redação conferida pela Lei nº 13.043/2014, há obrigação de prestação de contas após a alienação do bem apreendido.

Alega, ainda, que a Apelada manteve a cobrança integral do valor do veículo, mesmo após sua apreensão e possível venda, sem proceder à devida apuração dos créditos e débitos decorrentes da operação.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para determinar exclusivamente a realização da prestação de contas.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se postula pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verificados os requisitos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, o apelante busca a reforma da sentença no ponto em que indeferiu o pedido de prestação de contas referente à alienação do veículo apreendido nos autos da ação de busca e apreensão.

Alega o recorrente que a prestação de contas poderia ser realizada no próprio processo de busca e apreensão, considerando a redação do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.043/2014.

Sem razão.

Isso porque a ação de busca e apreensão, disciplinada pelo Decreto-Lei nº 911/69, possui natureza autônoma, sendo uma demanda principal e satisfativa, cuja cognição se limita ao pedido de consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.

Nesse sentido, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E APREENSÃO.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SALDO REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário (...).
[A]ssiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas"
(AgInt no AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro Raul Araújo,
QUARTA TURMA
, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF.
VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA
.

1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

6.
As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
TERCEIRA TURMA
, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.)

Não desconheço que o art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69 determina que, após a venda do bem, o credor deverá aplicar o preço da alienação no pagamento do crédito e das despesas decorrentes, entregando ao devedor o saldo remanescente, se houver, mediante prestação de contas.

Contudo, conforme pacificado nos precedentes das duas Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para interpretar as normas infraconstitucionais, referida prestação de contas não ocorre no âmbito da ação de busca e apreensão, mas sim por meio próprio, seja na esfera administrativa ou mediante ação autônoma.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 12% sobre o valor da causa, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser o apelante beneficiário da gratuidade processual.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/03/2025